Tribunal: STF
Processo: ARE 1519519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Luiz Biagigo contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de demonstração do tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Alega o embargante a existência de omissão e contradição na decisão embargada.



    Discorre sobre a controvérsia e aponta que 



    “[a] tese de repercussão geral reforça o cabimento deste recurso, pois a matéria transcende os interesses individuais, abordando questões econômicas e sociais de grande alcance para o direito administrativo e constitucional.”



    Nesse sentido, aduz que



    “[e]ste Supremo Tribunal não pode desconsiderar a jurisprudência fixada no TEMA 779, que já esclareceu a posição dos interinos em serventias extrajudiciais. Ao desconsiderar a natureza precária e temporária da função, o acórdão avança em terreno perigoso, onde se solapa o princípio da continuidade do serviço público, já que Biagigo atuou em caráter provisório e sem autonomia financeira.”



    Argumenta que o 



    “reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte, nessa questão tão sensível, revela a relevância do tema para o ordenamento jurídico brasileiro. Assim, invoca-se a reforma do acórdão, que infundadamente sujeitou Biagigo a responsabilidade que não lhe cabe, clamando por justiça e a devida observância das decisões superiores.”



    Requer, ao final, “[s]eja conhecido e provido o recurso de Embargos de Declaração, sanando as omissões, contradições ou obscuridades do acórdão”.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, na referida decisão ficou assentado expressamente que



    “é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte: 



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    Este Supremo já vem a muito analisando questões relacionas aos Interinos de Cartório, seus deveres e obrigações senão vejamos. Salientou-se ao Tribunal a quo que o recorrente seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ou no mérito, pela ausência de responsabilidade, visto ser ele, um mero preposto do estado, conforme entendimento estabelecido na Resolução 80/09 do CNJ, e pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do MS nº 29.192/DF, e do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº808202, que originou o TEMA 779 que fixou a seguinte tese: 



    ‘Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República’. 



    Sendo assim, portanto, não dispondo da plenitude, do gozo, e da liberdade administrativa e financeira da Serventia, o recorrente seria um mero preposto do ESTADO, e, portanto, sem qualquer responsabilidade no presente caso. 



    Entretanto, o acordão reconheceu completamente o contrário, imputando-lhe responsabilidade plena fixada na Lei 8.935/94, desprezando completamente as decisões do STF, razão pela qual serve-se do presente recurso rogando pela reforma do acordão combatido.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015.”(grifei)



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    Nesse sentido, por ser o recurso notoriamente deficiente, nele não foi atendido o requisito da demonstração da repercussão geral da matéria do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, nem se demonstrou que ela ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em obscuridade ou omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente